Tribunal: TJES
Processo: 5002739-61.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Servidão
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002739-61.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LIMACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002739-61.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
LIMACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP

AGRAVADA:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LIMACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, em face de decisão (Id. 785705) proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE LINHARES (Processo 0005473-77.2020.8.08.0030), na AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO ajuizada por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., cujo
decisum
deferiu a medida liminar de interdito proibitório, determinando que a agravante se abstenha de praticar qualquer ato que venha a ameaçar ou turbar a posse da agravada em relação à servidão narrada na inicial, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada ato praticado.

Em suas razões recursais, sustentou que as obras de adequação pretendidas pela agravada alterarão sensivelmente o perfil original da servidão, impondo significativos prejuízos ao imóvel serviente que deverão ser previamente indenizados, sobretudo em virtude do loteamento da área pela agravante após a constituição da servidão.

Diante disso, asseverou que “
a intenção da Agravada de promover uma significativa modificação da servidão, para nela instalar 2 (duas) torres em locais diversos de onde se situa a única torre atualmente existente, causa inegável prejuízo ao loteamento, que necessita ser prévia e adequadamente indenizado
”, pois “
o contrato de constituição de servidão firmado entre as partes levou em consideração uma determinada formatação, que previa a colocação de 1 (uma) só torre em um local preestabelecido
”.

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, revogando-se o mandado proibitório.

Decisão (Id. 793877) recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões (Id. 850582) vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002739-61.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
LIMACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP

AGRAVADA:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LIMACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, em face de decisão (Id. 785705) proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE LINHARES (Processo 0005473-77.2020.8.08.0030), na AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO ajuizada por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., cujo
decisum
deferiu a medida liminar de interdito proibitório, determinando que a agravante se abstenha de praticar qualquer ato que venha a ameaçar ou turbar a posse da agravada em relação à servidão narrada na inicial, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada ato praticado.

Em suas razões recursais, sustentou que as obras de adequação pretendidas pela agravada alterarão sensivelmente o perfil original da servidão, impondo significativos prejuízos ao imóvel serviente que deverão ser previamente indenizados, sobretudo em virtude do loteamento da área pela agravante após a constituição da servidão.

Diante disso, asseverou que “
a intenção da Agravada de promover uma significativa modificação da servidão, para nela instalar 2 (duas) torres em locais diversos de onde se situa a única torre atualmente existente, causa inegável prejuízo ao loteamento, que necessita ser prévia e adequadamente indenizado
”, pois “
o contrato de constituição de servidão firmado entre as partes levou em consideração uma determinada formatação, que previa a colocação de 1 (uma) só torre em um local preestabelecido
”.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, revogando-se o mandado proibitório.

Dispõe o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Examinados os autos, verifico que a demanda originária fora proposta pela agravada mediante a alegação de que, para cumprir o contrato de execução de serviços firmado com o Estado do Espírito Santo, necessitaria adequar trecho da “LD 138kV Linhares – Cacimbas” localizado em faixa de servidão administrativa dentro da propriedade da agravante, por meio da substituição das estruturas metálicas atualmente existentes e sem alteração do traçado, “
tendo como finalidade compatibilizar a referida linha de distribuição com a nova zona de proteção do aeroporto de Linhares
”(Id. 785685, pp. 03).

Com efeito, ao relacionar as modalidades de intervenções restritivas da Administração Pública na propriedade privada, leciona Hely Lopes Meirelles que a servidão administrativa “
é ônus real de uso imposto pela Administração à propriedade particular para assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, mediante indenização dos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário
”(
in
Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 34ª ed., p. 632).

Desta forma, por meio da Servidão Administrativa, viabiliza-se à Administração Pública, amparada no Princípio da Supremacia do Interesse Público, a imposição de ônus real de uso sobre bens imóveis particulares com o fito de assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, ressalvada, contudo, a justa indenização em caso de prejuízo suportado pelo particular em razão da restrição parcial sofrida no domínio.

Note-se, portanto, que, diferentemente do processo expropriatório, modalidade de intervenção supressiva, “
na servidão administrativa mantém-se a propriedade com o particular, mas onera-se essa propriedade com um uso público e, por esta razão, indeniza-se o prejuízo (não a propriedade) que este uso, pelo Poder Público, venha a causar ao titular do domínio privado. Se este uso público acarretar dano à propriedade serviente, indeniza-se este dano; se não acarretar, nada há que indenizar.
”(
in
Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 34ª ed.).

Especificadamente no que se refere ao caso dos autos, o artigo 151, alínea “c”, do Decreto 24.643/34 (Código de Águas), conferiu às Concessionárias de Serviço Público a possibilidade de “
estabelecer as servidões permanente ou temporárias exigidas para as obras hidráulica
e para o transporte e distribuição da energia elétrica
”.

Referido dispositivo fora regulamentado pelo Decreto 35.851/54, cujo artigo 2º, §2º, estabelece que “
A servidão compreende o direito, atribuído ao concessionário, de praticar, na área por ela abrangida, todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das linhas de transmissão de energia elétricas e das linhas, sendo-lhe assegurado ainda o acesso à área da servidão
, através do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável
”.

Noutro giro, prescreve o artigo 567, do CPC/15, com correspondência no artigo 932, do CPC/73, que“
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.
”

Vê-se, assim, caracterizar-se o interdito proibitório como o meio processual preventivo posto à disposição do possuidor que, embasado em justo receio, encontrar-se frente a ameaça iminente de turbação ou esbulho, nos termos do artigo 1.210, do CC/02, e artigo 567, do CPC/15.

Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS.
1. A tutela possessória liminar, na hipótese do interdito proibitório, pressupõe a comprovação da posse e da turbação ou esbulho iminente,
conforme previsto no art. 932, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do deferimento da medida. (...)”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 48159003549, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 02/10/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO DA AMEAÇA À POSSE. (...)
1. A ação de interdito proibitório é utilizada diante da existência de ameaça de esbulho ou turbação à posse a teor dos art. 932, CPC/73 e art. 1.210, CC.
(...)”(
TJES
, Classe: Apelação, 20110032388, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 19/01/2017)

Na hipótese, a faixa de 11.427,60m2 (onze mil, quatrocentos e vinte e sete metros e sessenta centímetros quadrados) da propriedade da agravante em que a agravada busca adentrar para realizar a atualização da rede de transmissão de energia elétrica fora declarada de utilidade pública pela Resolução Autorizativa 656, ANEEL, de 14.08.2006 (Id. 785694, pp. 10/11), tendo sido, inclusive, sobre esta constituída servidão administrativa, consoante Escritura Pública datada de 26.01.2007 (Id. 785693, pp. 06/10), re-ratificada em 15.06.2007 (Id. 785693, pp. 14/16).

Diante disso, com as ressalvas afetas
ao momento processual inaugural referenciado neste recurso de agravo de instrumento
, não há que se falar na obstaculização do acesso da Concessionária, com o objetivo de realizar a manutenção e substituição das estruturas metálicas, à faixa de servidão previamente estabelecida entre as partes, nos termos do artigo 151, alínea “c”, do Decreto 24.643/34 (Código de Águas), e artigo 2º, §2º, do Decreto 35.851/54.

Ademais, saliento que a presente compreensão é corroborada na informação contida no Laudo Pericial que instrui o presente recurso, no sentido de que “
A faixa da servidão não será alterada, só haverá mudança na estrutura
que ao invés de continuar sendo a Torre MV06, esta será substituída pela torre T.6D e T.7D. Porém, vale ressaltar que a faixa constituída foi considerada e paga na época contendo uma torre com 92,00 m2 de área construída, já as duas torres que irão substituí-la juntas possuem uma área total construída de 65,05 m2, ou seja, o valor pago anteriormente pela torre na faixa de servidão é maior do que o a ser pago pelas novas torres
” (Id. 785690, pp. 04).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SUBSTITUIÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS EM ÁREA DE SERVIDÃO SEM ALTERAÇÃO DO TRAÇADO. POSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO AO SERVIENTE DE OBSTAR O ACESSO À AREA DE SERVIDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Dentre as modalidades de intervenções restritivas da Administração Pública na propriedade privada, sobressai-se a Servidão Administrativa, a qual, amparada no Princípio da Supremacia do Interesse Público, viabiliza a imposição de ônus real de uso sobre bens imóveis particulares com o fito de assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, ressalvada, contudo, a justa indenização em caso de prejuízo suportado pelo particular em razão da restrição parcial sofrida no domínio.

II.
Neste tema, o artigo 151, alínea “c”, do Decreto 24.643/34 (Código de Águas), conferiu às Concessionárias de Serviço Público a possibilidade de estabelecer as servidões permanentes ou temporárias exigidas para obras hidráulicas e para o transporte e distribuição da energia elétrica.

III.
Referido dispositivo fora regulamentado pelo Decreto 35.851/54, cujo artigo 2º, §2º, estabelece que a servidão compreende o direito, atribuído ao concessionário, de praticar, na área por ela abrangida, todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das linhas de transmissão de energia, sendo-lhe assegurado ainda o acesso à área da servidão, através do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.

IV.
Por outro lado, caracteriza-se o interdito proibitório como o meio processual preventivo posto à disposição do possuidor que, embasado em justo receio, encontrar-se frente a ameaça iminente de turbação ou esbulho, nos termos do artigo 1.210, do CC/02, e artigo 567, do CPC/15.

V.
Na hipótese, a faixa de 11.427,60m2 (onze mil, quatrocentos e vinte e sete metros e sessenta centímetros quadrados) da propriedade da agravante em que a agravada busca adentrar para realizar a atualização da rede de transmissão de energia elétrica fora declarada de utilidade pública pela Resolução Autorizativa 656, ANEEL, de 14.08.2006, tendo sido, inclusive, sobre esta constituída servidão administrativa, consoante Escritura Pública datada de 26.01.2007, re-ratificada em 15.06.2007.

VI.
Diante disso, com as ressalvas afetas
ao momento processual inaugural referenciado neste recurso de agravo de instrumento
, não há que se falar na obstaculização do acesso da Concessionária, com o objetivo de realizar a manutenção e substituição das estruturas metálicas, à faixa de servidão previamente estabelecida entre as partes, nos termos do artigo 151, alínea “c”, do Decreto 24.643/34 (Código de Águas), e artigo 2º, §2º, do Decreto 35.851/54.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.